Tribunal: TJBA
Processo: 0506393-75.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506393-75.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ARON FERREIRA IPIRAPININGA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DE 0,5% CONSIDERADO COMPATÍVEL COM O VALOR LOCATIVO. MERO INCONFORMISMO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais cumulada com pedidos de danos materiais, morais e antecipação de tutela, em virtude de atraso na entrega de imóvel.

Acórdão que deu parcial provimento ao apelo, reduzindo os lucros cessantes para 0,5% do valor do imóvel, mantendo a substituição do INCC pelo IGPM para fins de correção monetária.

Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissão do acórdão quanto à análise da jurisprudência do STJ sobre a equivalência entre o percentual fixado e o valor locativo de mercado, especialmente quanto à fixação em 0,3% para o empreendimento em questão.

Embargos impugnados pela parte embargada, que pugnou pelo seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese do STJ sobre o valor locativo de mercado para fins de fixação de lucros cessantes.
6. Saber se o percentual fixado em 0,5% configura omissão ou se trata de mera rediscussão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
8. O acórdão embargado analisou expressamente a tese firmada no Tema 970/STJ, reconhecendo que, na ausência de cláusula penal moratória contratual equivalente ao valor locativo, é devida indenização por lucros cessantes.

A fixação do percentual em 0,5% do valor do imóvel está em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, sendo considerada compatível com o valor locativo presumido, não havendo omissão a ser suprida.

A alegação de que o valor locativo do empreendimento específico corresponderia a 0,3% não configura omissão, mas tentativa de rediscutir o mérito, o que ultrapassa os limites dos aclaratórios.

Jurisprudência desta Corte reafirma que o percentual de 0,5% é adequado e compatível com os precedentes do STJ, não se verificando vício no acórdão embargado.

Aplicação do art. 1.025 do CPC, com o devido prequestionamento da matéria suscitada nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A fixação do percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel a título de lucros cessantes pelo atraso na entrega é compatível com a jurisprudência consolidada, não configurando omissão a ausência de análise de percentual inferior defendido pela parte com base em suposta realidade locativa específica.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Código Civil, arts. 186, 187, 389, 393, 402, 476, 927.
Constituição Federal, art. 5º, incisos II e XXXVI.
Código Tributário Nacional, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, Tema 970.
STJ, AgInt no REsp 1963388/RJ.
TJSP, Apelação Cível 1022685-90.2014.8.26.0002.
TJBA, Apelação 0554579-61.2016.8.05.0001.
TJBA, Apelação 0515395-35.2015.8.05.0001.
TJBA, EDcl na Apelação 0515758-85.2016.8.05.0001.
TJBA, EDcl na Apelação 0530845-47.2017.8.05.0001.
TJBA, EDcl nos EDcl na Apelação 0404193-24.2013.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
pelação
nº
0506393-75.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, embargante
J
HSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
e embargad
os

ANTÔNIO RIBAS REIS e CATIA CRISTINA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VII
I